Tribunal: TJMT
Processo: 1015956-27.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015956-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEVANIR BONIFACIO DA SILVA - CPF: 284.969.258-11 (AGRAVADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se “
inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência
” deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho (PGJ, Parecer nº 011476-001/2021)

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015956-27.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

DEVANIR BONIFACIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0025460-50.2018.8.11.0042), que remiu 78 (setenta e oito) dias da pena do agravado DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, decorrente de condenações por lavagem de dinheiro [duas vezes], tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico interestadual, unificadas em 29 (vinte e nove) anos e 11(onze) meses de reclusão –
art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 e art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
ambos c/c art.40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo trabalho, pois “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais deste Estado gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja reformada a decisão que remiu a pena com base apenas no atestado da Diretoria da unidade prisional (ID 100577963-fls. 329/334).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 100577963-fls.335).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 100577963- fls.337).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMIÇÃO CONCEDIDA SEM ANÁLISE DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”
(
Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 106207962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.6.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 78 (setenta e oito) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:[...].

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o (a) recuperando(a) fez prova de que laborou 236 dias inéditos, no período de

Março/2020 a Janeiro/2021, o que lhe dá o direito a remição de 78 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 78

dias de pena do(a) recuperando(a) DEVANIR BONIFACIO DA SILVA , em face dos 236 dias trabalhados. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 100577963- fls. 257)

Pois bem.

O agravado trabalhou 236 (duzentos e trinta e seis) dias
,
nos meses de março de 2020 a janeiro de 2021, cujo documento comprobatório está subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado – PCE/MT – [

Agno Sergio Silva Ramos], bem como pelo assistente administrativo [Windsor Robson Geraldes].

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]. Extrai-se dos documentos encartados que a defesa apresentou atestado de trabalho emitido pela penitenciária central do estado – setor produção e assinado pelo diretor da PCE-MT, assim como pelo assistente administrativo responsável pela elaboração do documento, comunicando que o agravado Devanir trabalhou na referida unidade penitenciária nos seguintes períodos e atividades: [...].

Inobstante os argumentos do Agravante, o atestado de trabalho mencionado é dotado de fé pública e sua veracidade é presumida, podendo ser questionada em caso de demonstração de falsidade em seu conteúdo ou forma.

No caso em análise inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência. [...].”

(PGJ nº 011476-001/2021, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 106207962)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021